Tribunal: TJMT
Processo: 1006669-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RAI no 1006669.06.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de manutenção indevida de débitos no SCR c/c indenização por danos morais e pedido de tutela n. 1008264-14.2022.8.11.0041 movida por LUDIMILA ALVARES DE JESUS, defiro o pedido de tutela provisória de urgência.
Assevera o agravante, que no caso em tela não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência deferida, uma vez que as alegações da Parte Agravada foram insubsistentes e não trouxeram aos autos nenhuma prova capaz de ser considerada inequívoca, como é exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.
Aduz que a parte autora não possui anotação cadastral no SERASA E SCPC, consta anotação interna no Banco referente a operações em prejuízo, sendo assim não há que se falar em irregularidade praticada por esta instituição bancária.
Alega que, os registros de crédito do solicitante cujo risco direto na instituição financeira (somatório de operações de crédito, repasses interfinanceiros, coobrigações e limites, créditos a liberar) é igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais) são registrados de forma individualizada no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR).
Argumenta ainda, que: ‘a instituição financeira apenas cadastra nos órgãos de proteção ao crédito às restrições financeiras existentes em nome do devedor, restrições estas que nascem com a não liquidação, no vencimento, da obrigação contratada. Posterior e eventual protesto e/ou promoção de ação de execução, bem como, por exemplo, a inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundos do BACEN (CCF), são atos automaticamente cadastrados no Serasa (e outros similares) pelos respectivos órgãos junto aos quais se desenvolvem (Cartório de Protestos, Distribuidor Forense, BACEN), sem qualquer participação da instituição financeira.’.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para rever a revogação da liminar deferida para que seja a mesma indeferida por não haver qualquer situação que ampare a questio da parte Agravada; bem como, caso mantida a r. decisão agravada, que o valor das astreintes seja um valor razoável, consoante as condições econômico financeiras do devedor, sob pena de tornar-se tão ineficaz quanto a condenação principal.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Ademais, não foi demonstrado pelo Agravante o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser mantida.
Assim, por ora, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)defiro o pedido de tutela provisória de urgência, determinando à parte ré que se abstenha de realizar qualquer tipo de procedimento visando à cobrança dos valores objeto do contrato sob n. 86165195, 000000000905684502 e 907471151, no montante de R$ 3.066,00 (três mil e sessenta e seis reais), bem como proceda à imediata exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito – BACEN, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
As demais questões deverão ser analisadas no mérito do recurso.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator